Tribunal: STJ
Processo: 5000877-05.2023.8.24.0065
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984911 - SC
(2025/0252267-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BARRETO COSTA & PRADO LTDA
AGRAVANTE
: GABRIEL CASTELO BRANCO BARRETO COSTA
ADVOGADO
: CARLOS RENATO DOLFINI - RO005719
AGRAVADO
: WALDIR PAGLIOCHI CORSO
ADVOGADO
: ODAIR ROBERTO LIPPERT - SC046464
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PREPARO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 187 do STJ, por
falta de comprovação do preparo recursal no momento da interposição do recurso.
2. A decisão agravada aplicou a Súmula n. 187 do STJ, pois não foram recolhidas
as custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça.
3. A parte agravante foi intimada para regularizar o recolhimento das custas,
conforme o
§ 2o, do CPC, mas quedou-se inerte.
art. 1.007,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do
preparo recursal no momento da interposição do recurso especial, mesmo após
intimação para regularização, justifica a aplicação da pena de deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STJ entende que a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita
mediante a juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento
de forma legível e visível no momento da interposição, sob pena de não
conhecimento.
Documento eletrônico VDA55875710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 060611b4-4676-4c1f-8eb2-dc2eb9483678

6. O processo eletrônico dispensa apenas o recolhimento do porte de remessa e
retorno, não afastando a obrigatoriedade de recolhimento das custas judiciais
devidas ao STJ e ao Tribunal de origem, que devem ser pagas e comprovadas no
momento da interposição do recurso especial.
7. A parte agravante não regularizou oportunamente o vício, pois não recolheu as
custas devidas ao STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não provido.
"1. A comprovação do preparo do recurso especial deve ser
Tese de julgamento:
feita no momento da interposição, com guias e comprovantes legíveis e visíveis. 2.
O processo eletrônico dispensa apenas o recolhimento do porte de remessa e
retorno, não afastando a obrigatoriedade de recolhimento das custas judiciais
devidas ao STJ e ao Tribunal de origem. 3. A ausência de recolhimento das custas
devidas ao STJ resulta na deserção do recurso, conforme a Súmula n. 187 do STJ".
CPC,
§ 2o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.007,
STJ, Súmula n. 187; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.210.379/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
15/5/2023;
AREsp n. 3.038.490/SC,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/12/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.975.474/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
17/11/2025;
AREsp n. 2.928.943/RS,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 060611b4-4676-4c1f-8eb2-dc2eb9483678

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984911 - SC
(2025/0252267-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BARRETO COSTA & PRADO LTDA
AGRAVANTE
: GABRIEL CASTELO BRANCO BARRETO COSTA
ADVOGADO
: CARLOS RENATO DOLFINI - RO005719
AGRAVADO
: WALDIR PAGLIOCHI CORSO
ADVOGADO
: ODAIR ROBERTO LIPPERT - SC046464
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PREPARO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 187 do STJ, por
falta de comprovação do preparo recursal no momento da interposição do recurso.
2. A decisão agravada aplicou a Súmula n. 187 do STJ, pois não foram recolhidas
as custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça.
3. A parte agravante foi intimada para regularizar o recolhimento das custas,
conforme o
§ 2o, do CPC, mas quedou-se inerte.
art. 1.007,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do
preparo recursal no momento da interposição do recurso especial, mesmo após
intimação para regularização, justifica a aplicação da pena de deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STJ entende que a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita
mediante a juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento
de forma legível e visível no momento da interposição, sob pena de não
conhecimento.
Documento eletrônico VDA54611274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:49
Código de Controle do Documento: 8e724805-9472-47ef-9265-3e88ab072ae0

6. O processo eletrônico dispensa apenas o recolhimento do porte de remessa e
retorno, não afastando a obrigatoriedade de recolhimento das custas judiciais
devidas ao STJ e ao Tribunal de origem, que devem ser pagas e comprovadas no
momento da interposição do recurso especial.
7. A parte agravante não regularizou oportunamente o vício, pois não recolheu as
custas devidas ao STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não provido.
"1. A comprovação do preparo do recurso especial deve ser
Tese de julgamento:
feita no momento da interposição, com guias e comprovantes legíveis e visíveis. 2.
O processo eletrônico dispensa apenas o recolhimento do porte de remessa e
retorno, não afastando a obrigatoriedade de recolhimento das custas judiciais
devidas ao STJ e ao Tribunal de origem. 3. A ausência de recolhimento das custas
devidas ao STJ resulta na deserção do recurso, conforme a Súmula n. 187 do STJ".
CPC,
§ 2o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.007,
STJ, Súmula n. 187; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.210.379/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
15/5/2023;
AREsp n. 3.038.490/SC,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/12/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.975.474/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
17/11/2025;
AREsp n. 2.928.943/RS,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do recuso em razão da incidência da Súmula n. 187 do STJ.
A parte agravante sustenta que a aplicação da pena de deserção é
equivocada, porque o recurso especial foi interposto na vigência da Resolução n.
cujo
o, § 3o, dispensa o porte de remessa e retorno em processos
7/2025,
art. 4
eletrônicos.
Documento eletrônico VDA54611274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:49
Código de Controle do Documento: 8e724805-9472-47ef-9265-3e88ab072ae0

Afirma que não havia preparo exigível quanto a tais verbas e que a
ausência de recolhimento não configura vício.
Aduz a nulidade da intimação para sanar vício, visto que determinava
obrigação inexistente, além de defender a inaplicabilidade da Súmula n. 187 do
STJ, porquanto editada para processos físicos, sendo afastada pela norma
específica posterior.
Requer o provimento, com a reconsideração da decisão monocrática para
afastar a deserção e determinar o processamento do agravo em recurso especial;
subsidiariamente, requer a submissão ao colegiado, nos termos do
§ 3o,
art. 1.021,
do CPC, para dar provimento ao agravo interno e afastar a deserção.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 387.
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de êxito.
O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina em apelação cível nos autos de autos de ação
indenizatória por danos emergentes e lucros cessantes decorrentes de acidente de
trânsito. O valor da causa foi fixado em R$ 37.073,08.
Verifica-se que a decisão agravada aplicou ao caso a Súmula n. 187 do
STJ, pois, quando da interposição do recurso especial, não foi comprovado o
pagamento do preparo recursal, visto que a parte não recolheu as custas devidas ao
STJ.
Determinou-se, ainda no Tribunal de origem, a intimação da parte para
recolher as custas, na forma do § 2o do
do Código de Processo Civil.
art. 1.007
A parte recorrente, por sua vez, deixou o prazo transcorrer
(fl.
in albis
318).
Documento eletrônico VDA54611274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:49
Código de Controle do Documento: 8e724805-9472-47ef-9265-3e88ab072ae0

O recurso especial foi considerado deserto pela Vice-Presidência do
Tribunal de origem, ensejando a interposição de agravo em recurso especial,
direcionado ao STJ.
Como visto, a parte recorrente, embora regularmente intimada para sanar
o vício em questão, não atendeu à determinação, pois não efetuou o pagamento das
custas devidas ao STJ.
Portanto, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado.
Com efeito, é dispensado o recolhimento do porte de remessa e retorno
em processo eletrônico.
Todavia, as custas judiciais devidas ao STJ e ao Tribunal de origem
devem ser recolhidas e comprovadas mediante a juntada das guias de recolhimento
devidamente preenchidas e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma
legível e visível, no momento da interposição, sob pena de não
conhecimento (AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.210.379/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
27/6/2023)
Assim, "não demonstrado o recolhimento das custas devidas ao STJ no
ato de interposição do recurso e intimado para efetuar o recolhimento em dobro, se
a parte recorrente não o comprova, o recurso especial não deve ser admitido em
virtude da sua deserção" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 3.038.490/SC,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2025,
16/12/2025)
No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.975.474/MG,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
e AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
24/11/2025
AREsp n. 2.928.943/RS,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025.
Correta, pois, a aplicação da Súmula n. 187 do STJ.
Documento eletrônico VDA54611274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:49
Código de Controle do Documento: 8e724805-9472-47ef-9265-3e88ab072ae0

Assim, considerando que a parte agravante não comprovou devidamente
o recolhimento do preparo, é de rigor a manutenção da decisão que não conheceu
do recurso em razão de sua deserção.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54611274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:49
Código de Controle do Documento: 8e724805-9472-47ef-9265-3e88ab072ae0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.984.911 / SC
Número Registro: 2025/0252267-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008770520238240065
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BARRETO COSTA & PRADO LTDA
AGRAVANTE : GABRIEL CASTELO BRANCO BARRETO COSTA
ADVOGADO : CARLOS RENATO DOLFINI - RO005719
AGRAVADO
: WALDIR PAGLIOCHI CORSO
ADVOGADO : ODAIR ROBERTO LIPPERT - SC046464
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BARRETO COSTA & PRADO LTDA
AGRAVANTE : GABRIEL CASTELO BRANCO BARRETO COSTA
ADVOGADO : CARLOS RENATO DOLFINI - RO005719
AGRAVADO
: WALDIR PAGLIOCHI CORSO
ADVOGADO : ODAIR ROBERTO LIPPERT - SC046464
TERMO
Documento eletrônico VDA55855073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:58:39
Código de Controle do Documento: 147cb989-f15a-4ae9-887f-88d0187ae9d9

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:58:39
Código de Controle do Documento: 147cb989-f15a-4ae9-887f-88d0187ae9d9